Tribunal: TJSP
Processo: 1079389-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079389-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO ELIAS
DE MARTINS, é apelado COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TAVARES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079389-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24729 jv fco
2
VOTO No 24729
APELAÇÃO CÍVEL No 1079389-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
APELANTE: PEDRO ELIAS DE MARTINS
APELADO: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TAVARES LTDA
DUPLICATA MERCANTIL. Protesto por indicação. Ausência de lastro,
por ausência de comprovação de justa causa para a emissão do
título. Procedência do pedido de inexigibilidade da cambial e
cancelamento definitivo do protesto. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 82/83), de
relatório adotado, que julgou procedente os pedidos formulados na ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. cancelamento de protesto, condenando o apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária fixada em
R$. 1.500,00.
Apela o réu (fls. 52/56). Sustenta, em suma, que o negócio jurídico que
embasou a duplicata mercantil se deu verbalmente e as mercadorias foram entregues,
pelo que é de rigor o desacolhimento integral dos pedidos da inicial.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de título (duplicata
mercantil protestada por indicação) c.c. cancelamento de protesto. O pedido veio
fundado na alegação de que a duplicata (fls. 10), no NF4909, emitida em 27.5.2019, com
vencimento em 3.6.2019, no valor de R$. 3.258,69, protestada por indicação, é
inexigível, pois não refletiu transação comercial.
Com efeito, é mesmo inexigível a duplicata e, consequentemente, o
protesto concretizado, porque emitida sem lastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079389-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24729 jv fco
3
A propósito, enfatizando que a duplicata é título causal preleciona Waldo
Fazzio Júnior1 que “a causa da duplicata interessa sim, como elemento para verificação
da legitimidade de sua constituição originária (saque), declaração de vontade que
determina sua transição do universo contratual para a dimensão cambiária. A duplicata
não é um documento representativo nem comprobatório do contrato anterior ao seu
saque. Esse documento é a nota fiscal-fatura, fatura, nota de serviços ou nota fiscal-
eletrônica. (...) A doutrina, em regra, atribui a condição de título causal à duplicata, não
porque esteja conectada ao negócio pré-cambial, mas porque seu ingresso no mundo
jurídico deve ser precedido de uma fatura de compra e venda mercantil ou de prestação
de serviços.”
Na hipótese, a relação subjacente não restou comprovada e, tampouco a
entrega e o recebimento das mercadorias, nos termos do previsto no art. 15, II, letra “b”,
da Lei n. 5.474/68.
Assim, conforme bem reconhecido pelo digno juízo singular, o réu: “(...)
em sua contestação, juntou apenas notas fiscais emitidas unilateralmente, sem nenhum
tipo de assinatura do comprador ou qualquer comprovante de recebimento ou mesmo de
entrega da mercadoria. Nestes termos, de rigor reconhecer que a ré não comprovou a
justa causa para a emissão da duplicata e, consequentemente a inexibilidade do título
encaminhado a protesto”. (fls. 49, penúltimo e último §§).
Logo, impunha-se o reconhecimento de nulidade da duplicata, uma vez
que irregularmente emitida, restando patente o vício na formação do título, ao arrepio das
disposições da Lei n. 5.474/68.
Nesse sentido, julgado deste E.TJSP:
Cambial Duplicata mercantil Ação declaratória de inexigibilidade de título
c.c. - Título sem causa Procedência - Ônus da ré provar a legitimidade do
saque da duplicata que apontou a protesto Existência de lastro desta
cambial não demonstrada, consoante previsto no art. 15, II, letra “b”, da
Lei n. 5.474/68 Prova documental exibida insuficiente para tanto -
Procedência da ação que deve ser mantida - Sentença mantida e
ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte
de
Justiça
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
9162751-63.2009.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
1 Duplicatas, Waldo Fazzio Júnior, Editora Atlas, 2009, p. 14-15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079389-47.2019.8.26.0100 -Voto no 24729 jv fco
4
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2012; Data de Registro: 16/05/2012).
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para R$. 2.500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator